Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0701251-45.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: NAIR SOARES GUEDES e outros Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de cumprimento de sentença (0701725-30.2018.8.07.0018) proposta contra ELAINE PEREIRA DOS SANTOS, ELIZETE DA SILVA VARGAS, NAIR SOARES GUEDES, F. F. D. A., SANSÃO BRAGA JUNIOR e MARIA APARECIDA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de verbas alimentares das requeridas (ID 53126107). Narra a peça recursal que a execução em espécie se refere à cobrança de honorários advocatícios, fruto de ônus de sucumbência. Nesse caso, sustenta o agravante que a impenhorabilidade deve ser relativizada, conforme dispõe o § 2o, do art. 833, do CPC. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.518.169/DF, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Ou seja, mitigou a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar. Assim, o agravante requer seja provido o presente agravo para que seja cassada a r. decisão agravada e seja arbitrada penhora sobre os salários das devedoras no patamar de 30% (trinta por cento) do percentual líquido. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à apreciação da admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, além de tempestivo. Ademais os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020 Desembargador João Egmont Relator